Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
1. O correto entendimento acerca da correção monetária dos débitos tributários da Fazenda Estadual é no sentido de que o débito deve ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 13/02/2017.
2. Após este período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018 (31/05/2018), a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC com o percentual dos juros de mora a superarem, tendo em vista o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3.
3. A partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, portanto, também das repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, de modo que devem ser observados os diferentes fatores de correção monetária alterados no tempo.
4. É incabível a homologação de valores apresentados na impugnação, porquanto o montante devido está em processo de liquidação, pendente a análise dos cálculos apresentados pelas partes pela Contadoria Judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.